Tribunal: STF
Processo: ARE 1582087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. NETA DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. EXTENSÃO ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA E JÁ RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL. DEMAIS REQUISITOS DO ART.5º, §6º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 282/2004 PRESENTES. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA EM HARMONIA COM O TEMA 905 DO DTJ. REMESSA IMPROCEDENTE



    1.A extensão da pensão por morte até os 24 anos ao dependente estudante universitário é admitida desde que haja previsão legal, aplicando-se as regras contidas na lei vigente à época do falecimento do segurado.



    2. Considerando o passamento da ex-segurada, avó da ora Requerente, em 15/02/2007, de aplicar-se a Lei Complementar Estadual 282/2004, que estabelecia em seu art.5º, §6 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 que a extensão do benefício da pensão por morte ao dependente estudante universitária demanda a comprovação do não exercício de atividade remunerada, bem como a matrícula e a frequência em curso de graduação em ensino superior.



    3. Hipótese dos autos em que, no julgamento da apelação cível nº 0012481- 19.2007.8.08.0012, foi reconhecida por este Tribunal a dependência econômica da apelante de sua falecida avó, bem como, nesta demanda, que não exerce atividade remunerada e está matriculada e frequentando o curso de medicina, em turno integral, no Centro Universitário Univértix, motivo pelo qual faz a jus a extensão do benefício da pensão por morte, inclusive retroativo a data de seu 21º aniversário.



    4. Sobre as parcelas vencidas deverão incidir correção monetária pelo INPC, a partir da cada vencimento, e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009), tendo como marco a citação.



    5. Recurso desprovido. Remessa improcedente."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso XII, §§1º e 2º; e 195, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente